Tribunal: STF
Processo: RE 1493757
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao argumento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que o serviço postal de entrega de cartas deve ser prestado, com exclusividade, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, pois constitui monopólio estatal. Veja-se a ementa do acórdão (fl. 1, Doc. 224):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. SERVIÇO POSTAL. MONOPÓLIO ESTATAL. EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    I. CASO EM EXAME



    Ação em que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) pede a condenação da Light Serviços de Eletricidade S.A. a se abster de entregar as contas de fornecimento de energia a seus usuários. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Definir se o monopólio da União para o serviço postal, exercido por meio da ECT, estende-se à entrega de boletos de cobrança por parte das concessionárias de serviços públicos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 46, esta CORTE decidiu que o serviço postal de entrega de cartas deve ser prestado, com exclusividade, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, pois constitui monopólio estatal. 



    Segundo a jurisprudência do SUPREMO em casos idênticos ao presente, esta exclusividade abrange a remessa das faturas para os clientes das concessionárias de serviços públicos. 



    IV. DISPOSITIVO



    Agravo Interno a que se nega provimento.”



    No presente recurso (Doc. 233), LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA alega que o acórdão embargado divergiu do entendimento firmado pela Segunda Turma desta CORTE no julgamento do RE 1.094.344-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, e pelo Plenário na ADPF 46, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator para acórdão Min. EROS GRAU.



    Assevera que os referidos paradigmas “demonstram que a entrega de fatura de energia, ao menos sob a modalidade on site, isto é, diretamente ao consumidor após a medição do consumo, não se submete ao regime de privilégio postal“ (fl. 3, Doc. 233).



    Sustenta que “a Segunda Turma entendeu que não haveria violação ao monopólio postal a entrega de fatura de luz diretamente ao consumidor” (fl. 7, Doc. 233).



    Defende, ainda, que “a jurisprudência deste Tribunal sinaliza até mesmo a possibilidade da entrega da fatura de luz por terceiros. No julgamento da ADPF 46/DF, também ora apontada como paradigma, esta Suprema Corte manifestou-se favoravelmente à recepção do artigo 9º da Lei nº 6.538/78 pela Constituição da República. Isto é, entendeu-se que é constitucional o privilégio da União em manter com exclusividade o serviço postal, nos limites e conforme as disposições da Lei nº 6.538/78” (fl. 15, Doc. 233).



    Ressalta que “a entrega de fatura de consumo de energia elétrica aos consumidores não revela qualquer “condição necessária” de integração ou coesão nacional, tampouco de “interdependência social”, isto é, não configura serviço postal. De fato, a entrega da fatura de energia interessa tão somente ao consumidor. Trata-se, pois, de atividade econômica em sentido estrito, a qual pode ser prestada pela iniciativa privada” (Doc. 233, fl. 17). E conclui aduzindo que “boleto de cobrança não se confunde com carta (vez que não estabelece qualquer comunicação), mas sim como encomenda ou impresso, que não estão sujeitos ao regime de privilégio e podem ser exercidos por particulares, evidenciando o equívoco da r. decisão” (Doc. 233, fl. 9). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Divergência para “dar provimento ao recurso extraordinário e reconhecer que não há atividade postal na entrega da fatura de consumo de luz, ao menos na modalidade on site” (fl. 21, Doc. 233).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não se credencia a conhecimento. 



    Em primeiro lugar, quanto ao acórdão proferido no RE 1.094.344-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, limitou-se a aplicar óbices processuais. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA POR UM DOS ACÓRDÃOS COTEJADOS. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 



    I (omissis...)



    II A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando o cotejo for feito entre um acórdão que tenha reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário e um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. 



    III (omissis...) 



    IV Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios.” (art. 85, § 11, do CPC). (ARE 930.065-AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/2020)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O DECISUM EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.” (RE 510.151-EDv, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 30/8/2019).



    No que diz respeito ao outro precedente indicado pela parte embargante, qual seja, a ADPF 46/DF, esta CORTE decidiu que o serviço postal de entrega de cartas deve ser prestado, com exclusividade, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, pois constitui monopólio estatal. 



    Veja-se a ementa do referido acórdão: 



    “EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMPRESA PÚBLICA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. PRIVILÉGIO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS. SERVIÇO POSTAL. CONTROVÉRSIA REFERENTE À LEI FEDERAL 6.538, DE 22 DE JUNHO DE 1978. ATO NORMATIVO QUE REGULA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONCERNENTES AO SERVIÇO POSTAL. PREVISÃO DE SANÇÕES NAS HIPÓTESES DE VIOLAÇÃO DO PRIVILÉGIO POSTAL. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 1º, INCISO IV; 5º, INCISO XIII, 170, CAPUT, INCISO IV E PARÁGRAFO ÚNICO, E 173 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E LIVRE INICIATIVA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. ARGUIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO CONFERIDA AO ARTIGO 42 DA LEI N. 6.538, QUE ESTABELECE SANÇÃO, SE CONFIGURADA A VIOLAÇÃO DO PRIVILÉGIO POSTAL DA UNIÃO. APLICAÇÃO ÀS ATIVIDADES POSTAIS DESCRITAS NO ARTIGO 9º, DA LEI. 



    1. O serviço postal --- conjunto de atividades que torna possível o envio de correspondência, ou objeto postal, de um remetente para endereço final e determinado --- não consubstancia atividade econômica em sentido estrito. Serviço postal é serviço público.



    2. A atividade econômica em sentido amplo é gênero que compreende duas espécies, o serviço público e a atividade econômica em sentido estrito. Monopólio é de atividade econômica em sentido estrito, empreendida por agentes econômicos privados. A exclusividade da prestação dos serviços públicos é expressão de uma situação de privilégio. Monopólio e privilégio são distintos entre si; não se os deve confundir no âmbito da linguagem jurídica, qual ocorre no vocabulário vulgar.



    3. A Constituição do Brasil confere à União, em caráter exclusivo, a exploração do serviço postal e o correio aéreo nacional [artigo 20, inciso X].



    4. O serviço postal é prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, empresa pública, entidade da Administração Indireta da União, criada pelo decreto-lei n. 509, de 10 de março de 1.969.



    5. É imprescindível distinguirmos o regime de privilégio, que diz com a prestação dos serviços públicos, do regime de monopólio sob o qual, algumas vezes, a exploração de atividade econômica em sentido estrito é empreendida pelo Estado.



    6. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos deve atuar em regime de exclusividade na prestação dos serviços que lhe incumbem em situação de privilégio, o privilégio postal.



    7. Os regimes jurídicos sob os quais em regra são prestados os serviços públicos importam em que essa atividade seja desenvolvida sob privilégio, inclusive, em regra, o da exclusividade.



    8. Argüição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente por maioria. O Tribunal deu interpretação conforme à Constituição ao artigo 42 da Lei n. 6.538 para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no artigo 9º desse ato normativo.” (ADPF 46, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, Dje de 26/2/2010)



    Todavia, o referido precedente paradigma não aborda a específica questão ora em debate – equiparação de boleto de energia elétrica à carta. Assim, tratando-se de situação diversa, inexiste similitude fática a amparar a pretensão do embargante.



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente